Tribunal: TJPA
Processo: 0079850-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079850-58.2013.8.14.0301

APELANTE: HILTON BRASIL LTDA

APELADO: BELEM HOTEIS E TURISMO SA BHT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:________

PROCESSO Nº 0079850-58.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BELÉM HÓTEIS E TURISMO S/A – HOTEL PRINCESA LOUÇÃ

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RICARDO BONASSER DE SÁ

EMBARGADO: HILTON DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ DE MATTOS NETO

ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABSULMASSIH

ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INTEGRATIVO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Belém Hotéis e Turismo S/A – Hotel Princesa Louçã contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação, mantendo decisão monocrática que dera provimento ao recurso de apelação interposto por Hilton do Brasil Ltda., revertendo sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à alegada relação de prejudicialidade entre ações em curso, à fundamentação da decisão monocrática originária e à ausência de pronunciamento sobre dispositivos legais e constitucionais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a demonstração de vício integrativo (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade entre as ações, reconhecendo apenas a existência de conexão, sem que isso implicasse litispendência ou impossibilidade jurídica do pedido.

5.

A decisão monocrática atacada foi proferida com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, sendo legítimo o provimento monocrático de apelação quando contrário à jurisprudência dominante da Corte.

6.

Não se constatam omissões ou obscuridades relevantes, tendo sido abordadas as matérias essenciais à solução da controvérsia, nos termos da técnica da fundamentação suficiente.

7.

Ainda que os embargos não sejam acolhidos, resta preservado o prequestionamento das matérias suscitadas, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

8.

Contudo, acolhe-se parcialmente o segundo recurso apenas para fins de integração do acórdão, sem efeito modificativo, com a finalidade de explicitar a fundamentação já contida na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão nem obscuridade o acórdão que enfrenta de forma suficiente as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia.

2.

É legítima a decisão monocrática que dá provimento à apelação quando contrária à jurisprudência dominante do Tribunal, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA.

3.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, assegura o prequestionamento das matérias nele suscitadas, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 932, VIII; CC, art. 421; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1515813/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927002/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1344145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0079850-58.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BELÉM HÓTEIS E TURISMO S/A – HOTEL PRINCESA LOUÇÃ

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RICARDO BONASSER DE SÁ

EMBARGADO: HILTON DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ DE MATTOS NETO

ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABSULMASSIH

ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A – Hotel Princesa Louçã
, nos autos do processo nº
00798050-58.2013.8.14.0301
, contra
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça
que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno em apelação
, mantendo decisão monocrática anterior.

O embargante alega que o acórdão embargado padece de
omissões e obscuridade
, pois:

·

limitou-se a rejeitar a tese de violação ao princípio da colegialidade, sem enfrentar outras questões relevantes, como a relação de prejudicialidade entre as ações judiciais em curso e a falta de motivação na decisão monocrática originária;

·

a decisão agravada foi proferida sem observar os pressupostos legais do art. 932, IV, do CPC, pois conferiu provimento à apelação de forma monocrática, sem estar fundada em jurisprudência repetitiva ou súmula;

·

aponta que a liberdade contratual (art. 421 do CC) e o encerramento do contrato de administração com o Hilton em 2014 esvaziam a pretensão da parte contrária, tornando ineficaz a medida cautelar de fornecimento de extratos bancários;

·

requer efeito infringente e prequestionamento expresso das matérias constitucionais e infraconstitucionais, visando futura interposição de recursos especial e extraordinário.

Diante disso, pleiteia
“que esse E. TJE/PA, emprestando efeito infringente ao recurso, conheça e dê provimento aos embargos de declaração para eliminar as omissões e contradições indicadas, bem como emitindo pronunciamento expresso sobre as teses e dispositivos legais referidos nesta peça (os quais são expressamente prequestionados), de modo a facultar o acesso aos tribunais superiores pelas vias recursais competentes”
.

Contrarrazões (PJe Id nº 21.382.719).

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0079850-58.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BELÉM HÓTEIS E TURISMO S/A – HOTEL PRINCESA LOUÇÃ

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RICARDO BONASSER DE SÁ

EMBARGADO: HILTON DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ DE MATTOS NETO

ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABSULMASSIH

ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O Acordão, ora embargado, negou provimento ao recurso de agravo interno anteriormente interposto em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação protocolizada pela
HILTON DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu, sem resolução de mérito, a
ação ordinária com pedido de antecipação de tutela,
proposta em face de Belém Hotéis e Turismo S/A – BHT, com fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC/73,
“ante a impossibilidade jurídica dos pedidos formulados na Inicial”.

No presente recurso, a parte embargante aponta a existência de omissão (relação de prejudicialidade com o processo nº 0022406-49.2005.8.14.0301) e obscuridade (
“[n]ão há nem relação de identidade entre o fundamento legal apontado no acórdão e a realidade dos autos e nem explicação do motivo para sua incidência no caso”
).

A meu sentir, não merecem prosperar as alegações da parte

recorrente.

Os doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam que a decisão é omissa quando não se manifestar
"a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte".
(Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, v. 3, 13a ed., Salvador/BA:
Jus
Podivm, 2016, p. 251).

Da detida análise do acórdão embargado, à luz da pretensão veiculada no presente aclaratório, verifica-se que foram suficientemente declinados os fundamentos para o desfecho conferido à postulação, tendo sido destacado no corpo do voto a matéria tida como omissa, uma vez que a fundamentação da decisão monocrática objeto do agravo interno e transcrito no corpo do voto do recurso, foi claro ao destacar que
“apesar da similitude entre as ações, podendo o julgamento de uma interferir na outra, ainda assim são distintas em suas essências. O que existe, na hipótese, é a conexão entre as ações, mas não litispendência. O proveito almejado nesta ação (processo nº 0079850-58.2013.8.14.0301) não se confunde com aquele objeto da ação declaratória de validade de cláusula contratual (processo nº 0003547-39.2004.8.14.0301), da ação ordinária de rescisão contratual por abuso de prerrogativa contratual (processo nº 0022406-49.2005.8.14.0301) ou mesmo da ação cautelar (processo nº 0067264-52.2014.8.14.0301) nada obstante possa ser possível e até recomendável o apensamento das demandas para trâmite conjunto, evitando-se decisões conflitantes”
, ou seja, a questão acerca da prejudicialidade entre o presente feito e a matéria em discussão nos autos do processo nº 0022406-49.2005.8.14.0301.

Nesse jaez, ao contrário do que defende a embargante, houve expressa manifestação dos pontos tidos como omissos.

De mais a mais, o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tando, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
. (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021 - destaquei).

Dessa forma, constata-se no acórdão objurgado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia o alegado vício de omissão.

De se ressaltar, ainda, que a omissão é configurada quando a matéria apresentada deixa de ser inteiramente analisada, bem como quando se constata a ausência de desenvolvimento dos fundamentos do posicionamento manifestado, o que não é o caso dos presentes autos.

Melhor sorte não assiste à embargante quando sustenta a ocorrência de obscuridade no acordão.

No ponto, importa ressaltar que o
“vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Na hipótese, o agravo interno foi decidido com a devida e clara fundamentação, tendo justificado o ato unipessoal impugnado nos termos do inciso VIII do art. 932 do CPC – o qual autoriza o exercício, pelos relatores, de atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal,

sendo que o inciso XII, alínea “d”, do artigo 133 do RITJPA, autoriza o magistrado de segundo grau a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contraia à jurisprudência dominante desta e. Corte:

“A despeito da preliminar suscitada pela parte agravada – “não conhecimento do Segundo Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento da Decisão Agravada” –
conheço do presente agravo interno
, uma vez que além dos requisitos objetivos estarem presentes, foi suscitada, no bojo do recurso, com base em postulados processuais, a nulidade da decisão recorrida e, adianto, desde logo que o inconformismo não prospera.

Isso porque, a decisão lançada (PJe ID nº 16.052.654), que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, foi devidamente proferida com fulcro no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

‘Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal’.

..........................................................................................................

‘Art. 133.

Compete ao relator: (...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)’.

Convém registrar que os supramencionados dispositivos legais conferem ao Relator a prerrogativa de, monocraticamente, dar provimento ao recurso interposto contra jurisprudência dominante desta e. Corte e, no caso, o ato recorrido foi proferido, como restou destacado na decisão, contra os termos de acórdão da 2ª Câmara Cível Isolada – transitada em julgado – que reconheceu, ale da inexistência de litispendência e preclusão pro judicato, a conexão entre os processos de nº 0079850-58.2013.8.14.0301, 0022406-49.2005.8.14.0301 e 0003547-39.2004.8.14.0301”.

Não há pois vício integrativo no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto embargado, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA . 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que as alegações dos embargantes sobre obscuridade do acórdão manifestam apenas inconformismo com o julgado da Primeira Turma, que negou provimento ao agravo interno, situação incompatível com os aclaratórios . 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1515813 RS 2015/0034681-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Infere-se, na verdade, que a embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:
“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a esta decisão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

relatora

Belém, 15/04/2025